Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742639-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOUISE KILSON, ANNA RITA SCOTT KILSON, TEREZA CRISTINA SCOTT KILSON, MARIO LUIS SCOTT KILSON AGRAVADO: KATIA LAGIOTO KILSON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Louise Kilson e Outros em face da r. decisão (ID 42258607 - págs. 279 e 280) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença ajuizado por Kátia Lagioto Kilson, acolheu os Embargos de Declaração para esclarecer que os valores a serem repassados à Autora/Credora são aqueles recebidos a partir de agosto de 2020, na fração correspondente a 12,5%, e que, sobre a quota parte da Autora, os requeridos poderão deduzir, proporcionalmente, as despesas devidamente comprovadas com o imóvel. Nas razões recursais (ID 42258606), os Agravantes alegam, em síntese, que o procedimento de liquidação de sentença foi convertido de maneira indevida para cumprimento provisório de sentença, com determinação de intimação dos Requeridos para que promovam o pagamento voluntário do suposto débito indicado pela Requerente, diversamente do que consta do título judicial. Sustentam que a decisão hostilizada viola os limites objetivos da coisa julgada e chancela comportamento contraditório da Requerente/Agravada ao arrepio do princípio dispositivo/impulso oficial, desconsiderando que o título judicial impõe condenação em obrigação de fazer, mas não estipula condenação/crédito por aluguéis pretéritos. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade no que tange à alegação de indevida conversão da liquidação em cumprimento provisório de sentença, uma vez que na r. decisão agravada tal determinação restou revogada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, segundo se verifica na sentença prolatada em 19/8/2020 (ID 42258607 - pág. 49), foi fixada obrigação de fazer aos Agravantes consistente em depositar, em juízo, o valor da cota da parte da Agravada, referente aos três bens imóveis alugados, dentro do prazo de 5 dias, após o recebimento pelo locador. A decisão agravada (ID 42258607 - págs. 279 e 280), por sua vez, esclareceu que os valores a serem repassados à Autora/Credora são aqueles recebidos a partir de agosto de 2020, quando proferida a sentença, na fração correspondente a 12,5%, e que, sobre a quota parte da Autora, os requeridos poderão deduzir, proporcionalmente, as despesas devidamente comprovadas com os imóveis. A priori, a opção da Agravante em liquidar os valores devidos desde a prolação da r. sentença (ID 42258607 - pág. 10 e 240) não afronta os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que esse período está compreendido entre o ajuizamento da ação e o início da liquidação. Eventuais quantias anteriores a esse período poderão ser objeto de acerto na partilha, por meio de compensação ou outro instituto que o Juízo do inventário entenda cabível. Considero, portanto, ausente a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator